Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SER CONDIÇÃO RESOLUTIVA DAS ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ART. 537 DO CPC. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.
1. Caso em que a determinação judicial consiste em “...cessar, imediatamente, com os descontos de R$46,32 e R$28,11 em desfavor do autor, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$10.000,00 por desconto indevido”.
2. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento.
3. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (AgInt no AREsp 1657149/SP).
4. Diante das particularidades do caso concreto, mormente o valor das prestações questionadas, o valor da multa por descumprimento da ordem judicial por desconto indevido distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O ilustre Juízo de Primeiro Grau deixou de conceder prazo razoável para cumprimento da medida. Ocorre que o art. 537 do CPC prescreve a obrigação de que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Assim, a fim de atender ao preceito legal, merece reforma a r. decisão para fixar um prazo de 48 horas para cumprimento da ordem no sentido de comunicar a cessação do desconto ao órgão responsável pelo pagamento da remuneração do agravado, o que pode ser realizado sem qualquer dificuldade e, inclusive, por meio eletrônico.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.